Tribunal: TJDFT
Processo: 0701763-52.2024.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-27
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE ATIVOS VIA SISBAJUD. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NATUREZA ALIMENTAR DA VERBA PENHORADA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela ré em face de decisão proferida nos autos de n. 0710041-83.2023.8.07.0009, que rejeitou a impugnação à penhora de valores efetivada pelo sistema SISBAJUD. A agravante argumenta que a penhora recaiu sobre verba de natureza alimentar, destinada ao pagamento dos seus funcionários e, portanto, necessária à preservação da atividade comercial.
2. Recurso próprio, regular e tempestivo. Foram apresentadas contrarrazões.
II. Questão em discussão
3. No mérito, deve-se analisar se as verbas penhoradas via SISBAJUD possuem natureza salarial e, por conseguinte, impenhoráveis.
III. Razões de decidir
4. Verifica-se que a parte agravante não logrou êxito em demonstrar a natureza salarial das verbas penhoradas, de modo que sobre elas não recai o manto da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, CPC.
5. Ademais, ainda que a importância penhorada fosse decorrente de salário percebido pelos Agravantes, o colendo Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento no sentido de relativizar a impenhorabilidade de salário estabelecida no art. 833, IV, nos casos em que preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor, ainda que para pagamento de dívidas de natureza não alimentícias.
6. Por fim, convém mencionar que, nos termos do art. 797 do CPC, a execução se dá no interesse do credor, sendo que no CPC, o dinheiro é o primeiro bem na ordem de preferência de penhora (art. 835, I, do CPC). Portanto, a penhora deve ser mantida, liberando-se ao final o valor ao credor, conforme mencionado na decisão ora recorrida.
IV. Dispositivo e tese
7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Decisão mantida. Sem condenação em custas e honorários.
8. A súmula do julgamento servirá de acórdão. Comunique-se a origem.